Tribunal: TJMT
Processo: 1003970-76.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003970-76.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Nulidade, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), NALICE PAES DE BARROS ALVARENGA - CPF: 887.189.561-49 (AGRAVANTE), VALTER PEDROSO DE ALVARENGA - CPF: 139.004.711-34 (AGRAVANTE), EUDETH APARECIDA PEDROSO - CPF: 352.866.871-72 (AGRAVANTE), EVANILDES HELENA ALVARENGA FERNANDES - CPF: 935.401.081-49 (AGRAVANTE), OSVANIL METACIO DA COSTA - CPF: 459.217.501-82 (AGRAVADO), RODRIGO LUIS GOMES PENNA - CPF: 961.717.231-34 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ação de manutenção de posse – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE UM DOS HERDEIROS - FATO NÃO ALEGADO NO JUÍZO

“A QUO” – SUPRESSÃO DE INSTANCIA -

insurgência em face de decisão que indeferiu pedido de redesignação de audiência de instrução e julgamento - INTIMAÇÃO efetivada 2 (dois) dias antes do dia designado para realizaçao da audiência – prazo exíguo – necessidade intimaçao com prazo sufiente para intimar suas testemnhas (art.
455, §§ 1o e 2o) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quanto a ausência de citação de um dos herdeiros, deixo de analisá-lo, posto que não foi objeto da decisão agravada, e nem consta nos autos que referido fato, foi reportado ao juízo de origem, que provavelmente teria determinado a regularização da representação processual.

Em que pese o Código de Processo Civil não estabelecer um prazo mínimo de intimação para audiência de instrução de julgamento, com a entrada do referido código, alterou-se a dinâmica da prova testemunhal, cabendo as partes providenciar a intimação de suas testemunhas para comparecimento à audiência, seja por carta com aviso de recebimento ou garantindo o comparecimento espontâneo independentemente de intimação, conforme dispõe o art. 455, §§ 1o e 2o.

Faz-se necessário a respeito da designação da audiência de instrução e julgamento, que as partes devam ser intimadas com antecedência suficiente para que tenham tempo hábil para promover a intimação de suas testemunhas, o que não ocorreu no caso ora em análise.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NALICE PAES DE BARROS ALVARENGA e OUTROS, em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que nos auto n.o 0000562-18.2010.8.11.0053 – Código 37807 – ação de manutenção de posse – movida por OSVANIL METACIO DA COSTA - indeferiu o pedido de redesignação de audiência de instrução e julgamento em que os agravantes foram intimados 02 (dois) dias antes da realização da audiência e de forma dúbia.

Asseveram que trata-se a ação de origem de “ação de manutenção de posse” proposta em face Dorival Pedroso Alvarenga, que faleceu no curso da ação; que intimado apresentou a viúva e três herdeiros pra substituição processual.

Alegam que foram citados em 05/12/2019; no entanto, à época não lograram êxito em encontrar o advogado que patrocinava o falecido, perdendo assim, o prazo para habilitarem-se.

Que em 23/02/2021 receberam uma nova intimação; que referida intimação foi expedida em 22/02/2021 para intimar os Agravantes para audiência de conciliação marcada para o dia 25/02/2021, ou seja, dois dias da audiência.

Sem ter conhecimento do paradeiro do advogado constante dos autos contratado pelo “de cujus”, os agravantes procuraram por novo advogado, que esta subscreve e, que os acompanhou na referida audiência.

Iniciada a audiência, foram todos identificados, momento em que o advogado dos agravantes percebeu que se tratava de audiência de instrução, tendo em vista que o agravado tinha levado testemunha para ser ouvida.

Antes de iniciarem os trabalhos, e em momento oportuno, o advogado dos agravantes pediu a palavra e requereu a redesignação daquela audiência, tendo em vista que o interregno entre a intimação dos agravantes e a data de audiência foram de apenas 02 (dois) dias, o que ofende o que dispõe o artigo 334 do Código de Processo Civil.

No entanto, o magistrado indeferiu o referido pedido por entender que dois dias eram suficientes para tomar ciência do processo e intimar testemunhas.

Assevera que ao fazer carga do processo para fotocópia, tomou conhecimento de que o “de cujus” contestou a ação e requereu provas, tanto periciais quanto testemunhais, declinando rol das testemunhas e requerendo as suas intimações, visto que regia o processo o Código de 1973.

Consta ainda dos autos que o perito declinou da nomeação feita e o D. Juiz não nomeou substituto, bem como as testemunhas arroladas NÃO FORAM INTIMADAS em momento algum, aliás, sequer consta despacho de deferimento ou indeferimento do pedido a tempo e modo.

Assim, entendem os agravantes que há nulidade no processo por ausência de intimação das testemunhas arroladas, cujo pedido de intimação foi expresso nos autos, bem como nulidade por ausência de nomeação de novo perito.

Defendem a ausência de citação de um dos herdeiros / extinção da ação sem julgamento de mérito.

Alegam que da certidão de óbito, o “de cujus” deixou esposa e 4 (quatro) filhos.

No entanto, quando da notícia da morte do réu feita pelo autor 02 (dois) anos após, já tinha encerrado o inventário, no que, obrigatoriamente, deveria o autor ter indicado todos os herdeiros e meeira para serem citados e regularizar o polo passivo da demanda, sob pena de extinção sem julgamento de mérito, ônus do qual não se desincumbiu à contento, pois providenciou a citação de apenas 03 (três).

Requerem o provimento do recurso para que seja declarada a extinção da ação com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC. Caso não seja do entendimento do Í. Relator pela extinção da ação, requer sejam anulados todos os atos posteriores ao passamento do réu – 16/06/2013 – com a determinação de que o autor regularize o polo passivo da demanda.

No que tange a ausência de prazo hábil da intimação audiência de instrução e ausência de intimação das testemunhas, que superada a nulidade acima, o que não se espera, tem-se que a audiência de instrução foi feita com cabal cerceamento de defesa dos herdeiros, a uma porque faltou a citação de um dos herdeiros e, a duas, porque a intimação dos herdeiros que compareceram na audiência foi feita a 02 (dois) dias antes da realização daquela.

Asseveram que toda intimação tem que ser feita com, no mínimo, 20 dias de antecedência, para que o intimado possa tomar as providências cabíveis e não ser pego de surpresa no momento da audiência.

Que no caso, da maneira que foi feita, pegou os réus de surpresa o que vedado no ordenamento jurídico.

Alegam que se havia nos autos a comprovação da nulidade da intimação, bem como que não havia as testemunhas do réu sido intimadas a tempo e modo, por certo não poderia o magistrado decidir pelo início e conclusão da audiência de instrução, em franca afronta ao princípio da não surpresa dos atos processuais.

Asseveram que presente caso o advogado dos réus arguiu a nulidade da intimação, vez que foi feita a destempo, tendo então, somente após a vista dos autos, tomado conhecimento das nulidades consistentes na ausência de intimação das testemunhas arroladas em tempo e modo e de substituição do perito nomeado.

Requerem seja reformada a decisão do D. magistrado no sentido de redesignar a audiência de instrução com a intimação dos herdeiros e das testemunhas arroladas em sede de contestação com, no mínimo, 20 dias antes da audiência.

Caso não entenda pelo provimento em decisão monocrática, que, em sede de tutela de urgência antecipada, atribua-lhe o efeito suspensivo, enviando a posteriori os autos à mesa para provimento nos seguintes pedidos:

a)
Extinguir o processo sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 485, inc. IV, do CPC, tendo em vista a ausência de citação de um dos herdeiros.
b)
Caso não seja do entendimento deste Í. Relator e/ou da Egrégia Turma, requer seja a decisão do magistrado singular reformada no sentido de determinar a redesignação da audiência de instrução com a intimação das testemunhas arroladas em sede de contestação, bem como dos herdeiros dentro do prazo estabelecido no artigo 334 do Código de Processo Civil.

Requerem, outrossim, seja concedido o benefício da gratuidade da justiça aos herdeiros, por serem pobres na acepção jurídica da palavra, consoante fundamentação supra.

A liminar foi deferida (Id.n.o 79711043).

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.o 84057995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de +Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NALICE PAES DE BARROS ALVARENGA e OUTROS, em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que nos auto n.o 0000562-18.2010.8.11.0053 – Código 37807 – ação de manutenção de posse – movida por OSVANIL METACIO DA COSTA - indeferiu o pedido de redesignação de audiência de instrução e julgamento em que os agravantes foram intimados 02 (dois) dias antes da realização da audiência e de forma dúbia.

Pretendem os Agravantes, a extinção do processo sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 485, inc. IV, do CPC, tendo em vista a ausência de citação de um dos herdeiros; ou em não sendo o caso, que reformada no sentido de determinar a redesignação da audiência de instrução com a intimação das testemunhas arroladas em sede de contestação, bem como dos herdeiros dentro do prazo estabelecido no artigo 334 do Código de Processo Civil.

Acerca da decisão agravada (id.n.o 61019684), transcrevo-a:

“DELIBERAÇÕES

Ao final, pelo MM. Juiz foi deliberado o seguinte:

“Vistos etc.

1.

Indefiro o pedido de redesignação da audiência. Os Réus foram citados a mais de 1 (um) ano, bem assim intimados desta presente audiência em tempo hábil à apresentação de defesa.

Não se olvide que os requeridos são revéis, aplicando-se a regra346 do CPC.

2.

Defiro o pedido de juntada de procuração no prazo de 15 (quinze) dias.

3.

Declaro encerrada a instrução processual.

Saem os presentes intimados para apresentação das alegações finais no prazo comum de 15 (quinze ) dias.”

Pois bem.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, nos casos de indeferimento da inicial de demais prejudiciais.

Quanto à ausência de citação de um dos herdeiros, deixo de analisá-lo, posto que não foi objeto da decisão agravada, e nem consta nos autos que referido fato, foi reportado ao juízo de origem, que provavelmente teria determinado a regularização da representação processual.

No que tange à designação da audiência, extrai-se dos autos de origem que as partes foram intimadas em 05/12/2019, certificado em 17/02/2020 pelo Sr. Oficial de Justiça (id.n.o61019684-pág.58 – autos de origem.

Novamente, em 10/03/2020, nova certidão acerca de manifestação das partes foi expedida pela Escrivã, (id.no 61019684-pág.60).

Em 13/10/2020 o juízo designou audiência de conciliação, instrução de julgamento para o dia 19/11/2020 (id.n.61019684-pág.63); posteriormente foi redesignada para 25/02/2021, sendo as partes intimadas em 23/02/2021, conforme se verifica da certidão (id.n.o79153451).

Pois bem, em que pese o Código de Processo Civil não estabelecer um prazo mínimo de intimação para audiência de instrução de julgamento, com a entrada do referido código, alterou-se a dinâmica da prova testemunhal, cabendo às partes providenciar a intimação de suas testemunhas para comparecimento à audiência, seja por carta com aviso de recebimento ou garantindo o comparecimento espontâneo, independentemente de intimação, conforme dispõe o art. 455, §§ 1o e 2o.

Desta feita, faz-se necessário a respeito da designação da audiência de instrução e julgamento, que as partes devem ser intimadas com antecedência suficiente para que tenham tempo hábil para promoverem a intimação de suas testemunhas, o que não ocorreu no caso ora em análise.

Dessa forma, com razão os Agravantes quanto a exiguidade do prazo de intimação da audiência de instrução e julgamento.

Isto posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, reformo a decisão de origem, para que juízo “a quo” designe audiência de instrução e julgamento com prazo suficiente para que as partes efetivem intimação das testemunhas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021